Tribunal: TJDFT
Processo: 0741532-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741532-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMERSON HALLSE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à companheira do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi flagrada tentando entrar em estabelecimento prisional com drogas, justamente para entregar para o ora recorrente, tenha permissão de adentrar ao presídio para visitá-lo. 3. Recurso desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua companheira, violou o artigo 41, inciso X, Lei 7.210/1984. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu haver motivação razoável quanto à restrição do direto do apenado de receber a visita de sua genitora, uma vez que ela foi condenada pelo crime de tráfico de drogas ao tentar adentrar em estabelecimento prisional com entorpecentes, em visita anterior. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.DIREITO DE VISITA. TIA POR AFINIDADE DO APENADO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PECULIARIDADES DO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito de visita ao detento não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto. (...) omissis (AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003